Tribunal: TJDFT
Processo: 0749778-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749778-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AURIDENES AMORIM DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Auridenes Amorim da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 215478096 do processo n. 0728315-56.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Azul Companhia de Seguros Gerais (ora agravada) contra a ora agravante, acolheu o pedido de desistência formulado pela exequente, e deixou de homologar o acordo extrajudicial firmado entre as partes. No acórdão n. 1968089, o e. Colegiado da 7a Turma Cível concedeu, à unanimidade, provimento ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão recorrida, a fim de deferir a homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, com a produção de todos os seus efeitos legais. Confira-se a ementa do r. acórdão (ID 70301302 do processo n. 0749778-86.2024.8.07.0000), in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu o pedido de desistência formulado pela exequente, e deixou de homologar o acordo extrajudicial celebrado entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desistência unilateral de acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da homologação em juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com os arts. 840 e 841 do CC, a transação é negócio jurídico bilateral, mediante concessões mútuas, firmado entre as partes com o objeto de prevenir ou terminar litígios a respeito de direitos patrimoniais de caráter privado. Seus efeitos produzem-se imediatamente, desde o momento da conclusão. 4. À luz jurisprudência do c. STJ, perfectibilizado o acordo entre as partes, não é possível a desistência unilateral pela credora/agravada, ainda que em momento anterior à homologação, sem que esteja provada a existência de uma das hipóteses do art. 849, caput, do CC (dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa). Reforma da decisão que se impõe para deferir a homologação do acordo extrajudicial, em consonância com os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1968089, 0749778-86.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: Invalid date.) O trânsito em julgado do v. Acórdão se deu em 27/3/2025, conforme certidão ao ID 70301302. Processo arquivado definitivamente em 28/3/2025, vide certidão ao ID 70301704. Em 29/4/2025, a parte agravante apresentou reclamação (petição ao ID 71254287), informando o descumprimento do pronunciamento judicial proferido pela 7a Turma no bojo do agravo de instrumento n. 0749778-86.2024.8.07.0000. A reclamante alega, em resumo, que “o Juízo de origem, mesmo após o trânsito em julgado da decisão proferida no agravo, vem resistindo ao integral cumprimento da ordem, ao admitir manifestações protelatórias da parte exequente (Azul Seguros), as quais tentam invalidar ou relativizar o cumprimento do acordo validado por esta Turma Cível, especialmente alegando vencimentos em datas distintas daquelas praticadas nos boletos por ela própria emitidos”. Afirma que, apesar de haver comprovado o pagamento integral da entrada e das parcelas vencidas, a exequente/agravada vem resistindo à homologação do acordo e ao cumprimento da decisão desta e. Turma, na medida em que requer a retenção indevida dos valores bloqueados via Sisbajud, sob alegação de suposto inadimplemento do ajuste. Argumenta que a validade do acordo firmado entra as partes foi reconhecida em juízo, não havendo qualquer vício de consentimento ou inadimplemento substancial. Menciona, ainda, que “a manutenção da retenção dos valores bloqueados, somada à aceitação de alegações protelatórias da exequente, viola diretamente o comando judicial proferido no agravo, caracterizando descumprimento de ordem judicial”. Ao final, requer, ad litteris: O recebimento da presente reclamação por descumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0749778-86.2024.8.07.0000; Que seja determinado ao juízo de origem o cumprimento imediato da decisão, com liberação integral dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor da executada, e expedição de alvará judicial, nos termos do acordo validado; Que seja oficiado ao juízo de primeiro grau para abster-se de acolher novas manifestações protelatórias da parte exequente que contrariem os termos do acordo já reconhecido como válido por esta Corte; A condenação da parte exequente por litigância de má-fé, caso assim entenda este Egrégio Tribunal, nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 198, I, do Regimento Interno do TJDFT que, ao despachar a reclamação, o relator indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado. Ante de adentrar na análise da admissibilidade da reclamação, cumpre realizar uma breve digressão dos autos. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença (processo n. processo n. 0728315-56.2022.8.07.0001) movido por Azul Companhia de Seguros Gerais (agravada) contra Maria Auridenes Amorim da Silva (agravante), postulando a satisfação de crédito no valor inicial de R$28.183,72 (vinte e oito mil cento e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), conforme petição ao ID origem 201307821. No caso, insurge-se a executada/agravante contra decisão do Juízo a quo que acolheu o pedido de desistência formulada pela parte exequente/agravada, e deixou de homologar o acordo extrajudicial firmado entre as partes, determinando o prosseguimento do processo de execução (ID origem 215478096). No acórdão n. 1968089, o e. Colegiado da 7a Turma Cível concedeu, à unanimidade, provimento ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão recorrida, a fim de deferir a homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, com a produção de todos os seus efeitos legais (ID 70301302 do processo n. 0749778-86.2024.8.07.0000). As cópias das peças do agravo de instrumento n. 0749778-86.2024.8.07.0000 foram encaminhadas ao Juízo de piso, conforme ofício ao ID 230856699 dos autos de origem. Ato contínuo, a executada peticionou ao ID 231091127 do processo n. 0728315-56.2022.8.07.0001, requerendo a homologação do acordo extrajudicial e a respectiva expedição de alvará judicial para levantamento do valor de R$24.797,61 (vinte e quatro mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos), depositado em juízo, oriundo do bloqueio Sisbajud anteriormente realizado em sua conta bancária (ID origem 211026988). Por sua vez, o exequente se manifestou ao ID 231173499 pela impossibilidade de liberação do montante penhorado via Sisbajud, ao argumento de que a devedora não teria comprovado o pagamento das parcelas acordadas, no valor de R$972,36 (novecentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos) cada. Ao final, pugnou pela retenção do importe de R$6.806,52 (seis mil oitocentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), referente às parcelas de 5/4/2025 a 5/10/2024. Instada a se manifestar (despacho ao ID origem 231187551), a executada apresentou petição ao ID 231586227, noticiando o devido adimplemento das parcelas ajustadas. Na oportunidade, esclareceu que, de acordo com os boletos fornecidos pela exequente, as parcelas possuem vencimento no dia 16 de cada mês. Ao final, reiterou o pedido de liberação integral do montante bloqueado. Em seguida, ao ser intimado (ID origem 232317822), o exequente alegou que deve prevalecer a data de vencimento estipulada no acordo (dia 5 de cada mês), e, não, aquela constante no boleto. Ainda, destacou que “não procede a liberação do valor integral, devendo ser retido o valor da parcela vencida em 05/4/2025 e por cautela já reter a que vence em 05/6/2025”. Ao ID 234150379 dos autos de origem, a devedora apresentou manifestação de impugnação à retenção de valores, requerendo, em síntese: (i) o reconhecimento do adimplemento da obrigação, nos termos dos boletos emitidos; e (ii) o indeferimento do pedido de retenção de valores feito pela credora, com liberação integral do montante bloqueado em favor da devedora, mediante homologação do acordo extrajudicial. Ato contínuo, o Juízo de origem determinou a intimação da parte credora para se manifestar quanto à decisão retro (despacho ao ID 234495219). Consoante relatado, em 29/4/2025, a parte agravante apresentou reclamação perante esta 7a Turma Cível (petição ao ID 71254287), informando o descumprimento do pronunciamento judicial proferido pelo e. Colegiado no bojo do agravo de instrumento n. 0749778-86.2024.8.07.0000 A reclamante alegou, em resumo, que “o Juízo de origem, mesmo após o trânsito em julgado da decisão proferida no agravo, vem resistindo ao integral cumprimento da ordem, ao admitir manifestações protelatórias da parte exequente (Azul Seguros), as quais tentam invalidar ou relativizar o cumprimento do acordo validado por esta Turma Cível, especialmente alegando vencimentos em datas distintas daquelas praticadas nos boletos por ela própria emitidos”. Afirmou que, apesar de haver comprovado o pagamento integral da entrada e das parcelas vencidas do acordo, a exequente/agravada vem resistindo à homologação do ajuste e ao cumprimento da decisão desta e. Turma, na medida em que requer a retenção indevida dos valores bloqueados via Sisbajud, sob alegação de suposto inadimplemento das parcelas. Argumentou que a validade do acordo firmado entra as partes foi reconhecida em juízo, não havendo qualquer vício de consentimento ou inadimplemento substancial. Mencionou, ainda, que “a manutenção da retenção dos valores bloqueados, somada à aceitação de alegações protelatórias da exequente, viola diretamente o comando judicial proferido no agravo, caracterizando descumprimento de ordem judicial”. Ao final, requereu, ad litteris: O recebimento da presente reclamação por descumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0749778-86.2024.8.07.0000; Que seja determinado ao juízo de origem o cumprimento imediato da decisão, com liberação integral dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor da executada, e expedição de alvará judicial, nos termos do acordo validado; Que seja oficiado ao juízo de primeiro grau para abster-se de acolher novas manifestações protelatórias da parte exequente que contrariem os termos do acordo já reconhecido como válido por esta Corte; A condenação da parte exequente por litigância de má-fé, caso assim entenda este Egrégio Tribunal, nos termos dos artigos 79 e 80 do CPC. Feitos os referidos apontamentos, passa-se à análise da presente reclamação. De acordo com o art. 988 do CPC, a reclamação é cabível nas seguintes hipóteses: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; No mesmo sentido, o Regime Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios dispõe que: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Sabe-se que, para a utilização da reclamação lastreada no inciso II do art. 988 do CPC (garantir a autoridade das decisões), é necessário que o reclamante aponte a necessidade de assegurar o efetivo cumprimento do julgado proferido pelas Cortes de Justiça. No mesmo sentido, vale transcrever a lição da doutrina de Nelson Nery Júnior[1]: (...) II: 8. Garantir a autoridade da decisão do tribunal. As decisões do tribunal, nos limites de sua competência, têm de ser cumpridas e respeitadas. Quando ocorre o não cumprimento à determinação jurisdicional do tribunal, cabe a reclamação para que a parte, o interessado e o MP possam fazer valer essa autoridade. O juiz não está adstrito à fundamentação da decisão do tribunal, pois fundamento de decisão não faz coisa julgada (CPC 504), isto é, não obriga, não vincula, não se reveste da imperatividade e da inevitabilidade da jurisdição. Não é ofensa à autoridade das decisões de determinado Tribunal a decisão de juiz de adotar uma tese jurídica diferente, sem infirmar ou questionar o preceito contido no decisório da decisão superior (Dinamarco. Nova era3, p. 212/213). No particular, a agravante/executada (ora reclamante) sustenta, em síntese, o descumprimento do comando judicial contido no Acórdão n. 1968089 da 7a Turma Cível, ao argumento de que o Juízo de origem vem admitindo manifestações protelatórias do agravado/exequente no sentido de impedir a homologação do acordo, com a produção de todos os seus efeitos, especialmente, a liberação dos valores depositados judicialmente. Sucede que, não se verifica, na hipótese, que a reclamação se enquadra, de fato, na hipótese de cabimento do inciso II do art. 988 do CPC. Consoante se observa, a reclamante lança mão da presente reclamação para se insurgir quanto à forma de condução do processo de execução pelo Juízo a quo, circunstância que não autoriza a utilização do citado instrumento, por ausência de previsão legal. Soma-se a isso, o fato de que não há, na instância de origem, decisão judicial indeferindo a homologação extrajudicial do acordo, reconhecida pelo Colegiado da 7a Turma Cível, tampouco rejeitando o pedido de liberação do valor bloqueado em favor da executada, capaz de atrair a aplicação do art. 988, II, c/c art. 992, ambos do CPC[2]. Em outras palavras, observa-se que não houve efetivo descumprimento do julgado proferido por esta e. Corte de Justiça pelo d. Juízo de origem, mas, somente, intimação da parte exequente para manifestação acerca de eventual descumprimento do acordo extrajudicial, capaz de impedir a liberação do mencionado montante, em observância ao princípio do contraditório. Sendo assim, considerando que a peticionante intenta, em verdade, utilizar de meio de impugnação autônomo, de cunho estritamente excepcional, com hipóteses restritas e delimitadas em lei, para apresentar seu inconformismo contra o modo como o Juízo de origem vem conduzindo o cumprimento de sentença, tem-se que não se mostra cabível a reclamação apresentada na espécie, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 198, I, do RITJDFT. A respeito do tema, cumpre trazer à baila algumas decisões deste e. Tribunal de Justiça a respeito da inadmissibilidade da reclamação: D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por RODOLFO FIGUEIREDO LIRA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0021747-37.2000.8.07.0001, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. O reclamante afirma que a sentença proferida pelo Juízo reclamado violou acórdão proferido pela 1a Turma Cível no Agravo de Instrumento no 0735990-10.2021.8.07.0000, em que foi reconhecida a interrupção da prescrição intercorrente no caso concreto tratado nos autos de origem. Alega que é cabível a reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida pelo TJDFT, com base no art. 988, II do Código de Processo Civil, e sustenta que é desnecessário o esgotamento das vias processuais ordinárias, por não se tratar do caso previsto no art. 988, § 5o, II do CPC. Defende estarem presentes os requisitos autorizativos da concessão de tutela de urgência. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a sentença reclamada. Custas recolhidas no ID 60004192. Intimado a se manifestar sobre possível indeferimento da inicial, o reclamante se manifestou no ID 60565981 pela admissibilidade da reclamação. É o breve relatório. D E C I D O. A presente reclamação é inadmissível. O art. 988 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no 13.256/2016, prevê: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; No caso em tela, trata-se de reclamação interposta com base no art. 988, II contra sentença proferida no Cumprimento de Sentença no 0021747-37.2000.8.07.0001, sob o argumento de que esta violou acórdão proferido pela 1a Turma deste E. Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 0735990-10.2021.8.07.0000, oriundo do mesmo processo de origem, e ainda não transitado em julgado. Ocorre que, no presente caso, inexiste óbice à utilização do meio processual próprio para impugnação de sentença, que é a apelação (art. 1.009, caput do CPC), que pode inclusive ser objeto de pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal (art. 932, II e 1.012, § 3o do CPC). É necessário observar que a reclamação é instrumento processual de caráter excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal para substituir-se à apreciação da matéria pela via do recurso cabível. Nesse sentido é firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos, cumpre observar que o presente agravo interno não merece prosperar, uma vez que a decisão reclamada já foi impugnada por agravo de instrumento, com o mesmo objeto da presente reclamação. 2. Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal possui entendimento consolidado de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, ante a evidente ausência de interesse processual. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1724258, 07268978620228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão queindeferiu a petição inicial da reclamação apresentada pelo ora agravante, com fulcro no art. 485, I, do CPC c/c art. 198, I, do RITJDFT e 988, I e II, do CPC. 2. Para a utilização da reclamação lastreada no inciso I do art. 988 do CPC (preservar a competência), é necessário que o reclamante aponte que o reclamado, ciente dos termos da decisão exarada, usurpou da competência, agiu indevidamente, atuando no lugar da autoridade competente, invadindo a esfera de jurisdição deste, infringindo, pois, regras de competência. Por sua vez, a reclamação pautada no inciso II do art. 988 do CPC (garantir a autoridade das decisões), reclama a indicação de necessidade de assegurar o efetivo cumprimento do julgado proferido pelas Cortes de Justiça. 3. Na hipótese, o peticionante, ora agravante, intenta utilizar a reclamação, meio de impugnação autônomo, de cunho estritamente excepcional, com hipóteses restritas e delimitadas em lei, para apresentar seu inconformismo contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n.0703104-64.2022.8.07.0018, determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento n.0717234-16.2022.8.07.0000. 4. A despeito de alegar que houve afronta ao acórdão proferido por esta e. Turma Cível, afigura-se que o sobrestamento do cumprimento de sentença pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública zela pelo regular trâmite do feito executivo, mormente diante da necessidade de expedição de requisitórios para satisfação de crédito em desfavor do Distrito Federal. 5. O contexto dos autos evidencia que o agravante pretende se valer do instrumento como substituto ao meio processual cabível para impugnar a decisão proferida pelo Juízo a quo, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1707048, 07416167320228070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) AGRAVOINTERNO. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA A DECISÃO DE AUTORIDADE SUPERIOR. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Reclamação é medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, cabível nas hipóteses especificamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou substitutivo de recurso próprio porventura cabível em face do decisum hostilizado, sob pena de incorrer em hipótese de inadequação da via eleita. 2. Evidente a ausência de interesse processual e a inadequação da via eleita relativa à Reclamação, uma vez que o Juízo reclamado se limitou a reiterar ordem anterior e preclusa atinente a aguardar o trânsito em julgado como condição para expedição de requisitórios; bem como porque não houve qualquer determinação específica pela Instância Superior voltada ao imediato e regular prosseguimento do feito, notadamente para fins de expedição dos requisitórios; e, ainda, porque houve interposição de recurso próprio para impugnar a decisão. 3.Agravointerno conhecido e não provido. (Acórdão 1676660, 07315936820228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) Em igual sentido tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STJ. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESTADUAL MERAMENTE CONTRÁRIO AO INTERESSE DA PARTE. INADMISSÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Reclamação objetivando o reconhecimento de descumprimento a autoridade da decisão proferida no REsp no 1.591.913/SP. 2. Decisão desta Corte que anulou a ação civil pública de origem, por cerceamento de defesa, em acolhimento a recurso especial de corréu (MIGUEL). 3. Anterior acordo homologado judicialmente entre SONY (beneficiário do ato) e a MASSA FALIDA (reclamante), sobre o crédito reconhecido na sentença que foi anulada. 4. Corte bandeirante que admitiu a participação de SONY na produção probatória da ação anulada, por entender ser a hipótese de litisconsórcio passivo unitário. 5. Entendimento do Tribunal estadual sobre a questão que não caracteriza descumprimento a autoridade da decisão do STJ. 6. Ausência de decisão do STJ, proferida em benefício da reclamante, cuja autoridade esteja sendo descumprida, tampouco ocorrência de usurpação de sua competência. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal (Nesse sentido, AgRg na Rcl 4.231/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/8/2012). 7. Agravo interno que não trouxe argumentos bastantes e suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada que aduziu não ser cabível a reclamação, sendo, portanto, manifestamente improcedente. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.496/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.) (Destaquei.) AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA PER SALTUM, AINDA QUE SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. A VIA ELEITA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É cabível reclamação alicerçada na garantia da autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça quando ocorre eventual descumprimento de ordens emanadas desta Corte aplicáveis especificamente ao caso concreto" (Rcl n. 37.667/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/10/2019, DJe de 21/10/2019), sendo manifestamente inadmissível na presente hipótese. 2. "Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC n. 530.904/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC n. 666 .908/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021). 3. Vale destacar, na linha de precedentes desta Corte, que "A reclamação constitucional não constitui sucedâneo recursal, pois destinada apenas a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões proferidas pelo próprio Superior Tribunal de Justiça" (Rcl n. 38.941/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe 31/8/2020). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg na Pet n. 15.909/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) (Destaquei.) No caso em tela, não se trata de caso de descumprimento de ordem dirigida por este Tribunal ao Juízo de primeiro grau, apto a ensejar o ajuizamento de reclamação, mas sim de discussão acerca da possível ocorrência de reexame pelo Juízo agravado de questão já decidida, matéria que poderá ser analisada na via recursal adequada. Desta forma, necessário entender pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a inadequação da via eleita e a consequente falta do interesse de agir. Ressalte-se que não se trata de caso de aplicação do art. 988, § 5o, II do CPC, nem de inconstitucionalidade do art. 988, II do CPC, mas sim de inaplicabilidade deste último dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial da reclamação, ante a ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita, com fundamento no art. 330, III do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI do CPC. Sem honorários, uma vez que os réus não foram citados. Custas pelo autor. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2024 14:02:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por RODOLFO FIGUEIREDO LIRA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0021747-37.2000.8.07.0001, decretou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. O reclamante afirma que a sentença proferida pelo Juízo reclamado violou acórdão proferido pela 1a Turma Cível no Agravo de Instrumento no 0735990-10.2021.8.07.0000, em que foi reconhecida a interrupção da prescrição intercorrente no caso concreto tratado nos autos de origem. Alega que é cabível a reclamação para garantir a autoridade da decisão proferida pelo TJDFT, com base no art. 988, II do Código de Processo Civil, e sustenta que é desnecessário o esgotamento das vias processuais ordinárias, por não se tratar do caso previsto no art. 988, § 5o, II do CPC. Defende estarem presentes os requisitos autorizativos da concessão de tutela de urgência. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a sentença reclamada. Custas recolhidas no ID 60004192. Intimado a se manifestar sobre possível indeferimento da inicial, o reclamante se manifestou no ID 60565981 pela admissibilidade da reclamação. É o breve relatório. D E C I D O. A presente reclamação é inadmissível. O art. 988 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no 13.256/2016, prevê: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; No caso em tela, trata-se de reclamação interposta com base no art. 988, II contra sentença proferida no Cumprimento de Sentença no 0021747-37.2000.8.07.0001, sob o argumento de que esta violou acórdão proferido pela 1a Turma deste E. Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 0735990-10.2021.8.07.0000, oriundo do mesmo processo de origem, e ainda não transitado em julgado. Ocorre que, no presente caso, inexiste óbice à utilização do meio processual próprio para impugnação de sentença, que é a apelação (art. 1.009, caput do CPC), que pode inclusive ser objeto de pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal (art. 932, II e 1.012, § 3o do CPC). É necessário observar que a reclamação é instrumento processual de caráter excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal para substituir-se à apreciação da matéria pela via do recurso cabível. Nesse sentido é firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos, cumpre observar que o presente agravo interno não merece prosperar, uma vez que a decisão reclamada já foi impugnada por agravo de instrumento, com o mesmo objeto da presente reclamação. 2. Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal possui entendimento consolidado de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, ante a evidente ausência de interesse processual. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1724258, 07268978620228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão queindeferiu a petição inicial da reclamação apresentada pelo ora agravante, com fulcro no art. 485, I, do CPC c/c art. 198, I, do RITJDFT e 988, I e II, do CPC. 2. Para a utilização da reclamação lastreada no inciso I do art. 988 do CPC (preservar a competência), é necessário que o reclamante aponte que o reclamado, ciente dos termos da decisão exarada, usurpou da competência, agiu indevidamente, atuando no lugar da autoridade competente, invadindo a esfera de jurisdição deste, infringindo, pois, regras de competência. Por sua vez, a reclamação pautada no inciso II do art. 988 do CPC (garantir a autoridade das decisões), reclama a indicação de necessidade de assegurar o efetivo cumprimento do julgado proferido pelas Cortes de Justiça. 3. Na hipótese, o peticionante, ora agravante, intenta utilizar a reclamação, meio de impugnação autônomo, de cunho estritamente excepcional, com hipóteses restritas e delimitadas em lei, para apresentar seu inconformismo contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n.0703104-64.2022.8.07.0018, determinou que se aguarde o trânsito em julgado do agravo de instrumento n.0717234-16.2022.8.07.0000. 4. A despeito de alegar que houve afronta ao acórdão proferido por esta e. Turma Cível, afigura-se que o sobrestamento do cumprimento de sentença pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública zela pelo regular trâmite do feito executivo, mormente diante da necessidade de expedição de requisitórios para satisfação de crédito em desfavor do Distrito Federal. 5. O contexto dos autos evidencia que o agravante pretende se valer do instrumento como substituto ao meio processual cabível para impugnar a decisão proferida pelo Juízo a quo, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1707048, 07416167320228070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) AGRAVOINTERNO. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA A DECISÃO DE AUTORIDADE SUPERIOR. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Reclamação é medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, cabível nas hipóteses especificamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou substitutivo de recurso próprio porventura cabível em face do decisum hostilizado, sob pena de incorrer em hipótese de inadequação da via eleita. 2. Evidente a ausência de interesse processual e a inadequação da via eleita relativa à Reclamação, uma vez que o Juízo reclamado se limitou a reiterar ordem anterior e preclusa atinente a aguardar o trânsito em julgado como condição para expedição de requisitórios; bem como porque não houve qualquer determinação específica pela Instância Superior voltada ao imediato e regular prosseguimento do feito, notadamente para fins de expedição dos requisitórios; e, ainda, porque houve interposição de recurso próprio para impugnar a decisão. 3.Agravointerno conhecido e não provido. (Acórdão 1676660, 07315936820228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) Em igual sentido tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STJ. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESTADUAL MERAMENTE CONTRÁRIO AO INTERESSE DA PARTE. INADMISSÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Reclamação objetivando o reconhecimento de descumprimento a autoridade da decisão proferida no REsp no 1.591.913/SP. 2. Decisão desta Corte que anulou a ação civil pública de origem, por cerceamento de defesa, em acolhimento a recurso especial de corréu (MIGUEL). 3. Anterior acordo homologado judicialmente entre SONY (beneficiário do ato) e a MASSA FALIDA (reclamante), sobre o crédito reconhecido na sentença que foi anulada. 4. Corte bandeirante que admitiu a participação de SONY na produção probatória da ação anulada, por entender ser a hipótese de litisconsórcio passivo unitário. 5. Entendimento do Tribunal estadual sobre a questão que não caracteriza descumprimento a autoridade da decisão do STJ. 6. Ausência de decisão do STJ, proferida em benefício da reclamante, cuja autoridade esteja sendo descumprida, tampouco ocorrência de usurpação de sua competência. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal (Nesse sentido, AgRg na Rcl 4.231/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/8/2012). 7. Agravo interno que não trouxe argumentos bastantes e suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada que aduziu não ser cabível a reclamação, sendo, portanto, manifestamente improcedente. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.496/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023.) (Destaquei.) AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA PER SALTUM, AINDA QUE SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. A VIA ELEITA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É cabível reclamação alicerçada na garantia da autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça quando ocorre eventual descumprimento de ordens emanadas desta Corte aplicáveis especificamente ao caso concreto" (Rcl n. 37.667/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/10/2019, DJe de 21/10/2019), sendo manifestamente inadmissível na presente hipótese. 2. "Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC n. 530.904/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 10/10/2019)" (STJ, AgRg no HC n. 666 .908/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 20/8/2021). 3. Vale destacar, na linha de precedentes desta Corte, que "A reclamação constitucional não constitui sucedâneo recursal, pois destinada apenas a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões proferidas pelo próprio Superior Tribunal de Justiça" (Rcl n. 38.941/TO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe 31/8/2020). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg na Pet n. 15.909/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) (Destaquei.) No caso em tela, não se trata de caso de descumprimento de ordem dirigida por este Tribunal ao Juízo de primeiro grau, apto a ensejar o ajuizamento de reclamação, mas sim de discussão acerca da possível ocorrência de reexame pelo Juízo agravado de questão já decidida, matéria que poderá ser analisada na via recursal adequada. Desta forma, necessário entender pela inadmissibilidade da presente reclamação, ante a inadequação da via eleita e a consequente falta do interesse de agir. Ressalte-se que não se trata de caso de aplicação do art. 988, § 5o, II do CPC, nem de inconstitucionalidade do art. 988, II do CPC, mas sim de inaplicabilidade deste último dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial da reclamação, ante a ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita, com fundamento no art. 330, III do Código de Processo Civil, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI do CPC. Sem honorários, uma vez que os réus não foram citados. Custas pelo autor. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2024 14:02:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial da reclamação, nos termos do art. 485, I, do CPC c/c art. 198, I, do RITJDFT e art. 988, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16 ed. São Paulo: Revista dos Tribunal, 2016. p. 2127. [2] Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia.